Tribunal: STF
Processo: RE 1498596
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, denegou a ordem que visava o afastamento da incidência de CSLL e IRPJ sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente a investimentos realizados em sociedade controlada no exterior, ao argumento de que "havendo previsão legal no art. 43, § 2°, do CTN c/c o art. 74 da MP2.158-35/2001 para que o fato gerador do imposto de renda se considere ocorrido desde a publicação do balanço patrimonial da empresa coligada ou controlada no exterior, não havia, como não há, razões que justifiquem o decreto de ilegalidade do art. 7° da IN SRF n° 213/2001" (e-doc. 54, fl. 9).



    O acórdão foi assim ementado (e-doc. 54):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. EMPRESAS CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DA RENDA. ARTS. 43, § 2°, DOCTN E 74 DA MP 2.158-35/2001. 



    1. O art. 43 do CTN, sobretudo o seu § 2°, determina que o imposto de renda incidirá sobre a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e que a lei fixará o momento em que se torna disponível no Brasil a renda oriunda de investimento estrangeiro. 



    2. Atendendo à previsão contida no § 2° do art. 43 do CTN, a Medida Provisória 2.158-35/2001 dispôs, no art. 74, que "os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados". 



    3. Em outras palavras, o art. 74 da MP 2.158-35/2001 considera ocorrido o fato gerador no momento em que a empresa controlada ou coligada no exterior publica o seu balanço patrimonial positivo. 



    4. Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta última se refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros. 



    5. Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica). No caso, o incremento patrimonial verificado no balanço de uma empresa coligada ou controlada no exterior representa a majoração, proporcionalmente à participação acionária, do patrimônio da empresa coligada ou controladora no Brasil. 



    6. Sob esse prisma, parece razoável que o patrimônio da empresa brasileira já se considere acrescido desde a divulgação do balanço patrimonial da empresa estrangeira. Nesse caso, há disponibilidade econômica. O que não há é disponibilidade financeira, que se fará presente apenas quando do aumento nominal do valor das ações ou do número de ações representativas do capital social. 



    7. É conveniente salientar que o Supremo está examinando a tese de inconstitucionalidade do § 2° do art. 43 do CTN, acrescentado pela LC 104/2001, e do art. 74, caput e parágrafo único, da MP 2.158-35/2001, em razão da ADIn 2.588, proposta pela Confederação Nacional da Indústria-CNI. 



    8. Pelos votos já proferidos na ADIn, tem-se uma noção de como é to e osa a questão em torno da constitucionalidade do disposto no art. 74 da MP 2.158-352001. Há voto no sentido da inconstitucionalidade apenas quanto às empresas coligadas (Min. Ellen Gracie); votos pela total constitucionalidade do dispositivo (Ministros Nelson Jobim e Eros Grau); e votos pela sua total inconstitucionalidade (Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Ricardo Lewandowski). 



    9. A par de discussões de ordem constitucional, o certo é que o dispositivo ainda não foi retirado do ordenamento nem suspenso por liminar, e o recurso especial surgiu tão-somente para exame da ilegalidade do art. 7° da IN SRF 213/2001. Sob o prisma infraconstitucional, como visto, nada há de ilegal na Instrução Normativa, que encontra amparo nas regras dos arts. 43, § 2°, do CTN e 74 da MP 2.158-35/2001, que permitemseja considerada disponível a renda desde a publicação dos balanços patrimoniais das empresas coligadas e controladas no estrangeiro. 



    10. Recurso especial provido.”



    A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao limitar seu entendimento à questão envolvendo o momento da tributação de resultados auferidos no exterior, sem se atentar para as diferenças entre os conceitos de “lucro” e de “resultado positivo da equivalência patrimonial”(e-doc. 56).



    Nesse sentido, alega afronta ao devido processo legal e de dispositivos constitucionais que tratam do critério material do IR e da CSLL, quais sejam: arts. 150, I; 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Aponta, inicialmente, que o objeto do recurso é tão só a discussão acerca da constitucionalidade das disposições contidas no art. 7º da Instrução Normativa SRF nº 213/02, a qual



    “à revelia da lei, determinou a incidência do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) sobre resultado positivo da equivalência patrimonial em relação a investimentos relevantes (ou seja, com participação societária superior a 10%) feitos no exterior por empresas brasileiras.”(e-doc. 56, fl. 7)



    Acrescenta que na presente demanda não se pretende discutir as disposições contidas no art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, o qual veio a determinar a tributação de lucros auferidos no exterior independentemente da sua efetiva disponibilidade.



    Sustenta, em síntese, que a Instrução Normativa nº 213/02, no seu art. 7º, ao determinar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a valorização de investimento, teria afrontado os arts. 68, § 1º; 84, IV; 145, § 1º; 150, I e IV; 153, III e 194 da Constituição Federal, visto que a equivalência patrimonial não se confunde com o lucro e, muito menos, com a disponibilidade de tal lucro.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Reexaminando os autos, verifico que a questão concernente ao alcance das normas contidas na Instrução Normativa SRFB nº 213/02 e se esta extrapolou os limites legais possui viés infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. Com efeito, o acórdão recorrido decidiu a causa a partir da análise das normas infraconstitucionais de regência (Art. 43, CTN; Lei nº 6.404/76; DL nº 1.598/77; Leis nº 9.249/95 e 7.689/89 e, MP nº 2.158-35/01). Afronta ao texto constitucional que, se houvesse, seria reflexa ou indireta.



    No mesmo sentido:



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tributário. CSLL e IRPJ. Resultado positivo da equivalência patrimonial. Instrução Normativa nº 213/03. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.404/76; Decreto-lei nº 1.598/77; art. 43, I e II, do CTN; Lei 9.249/95, seguida pela MP 2.158-35/01, regulamentada pela IN-SRF nº 213/03). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. (RE nº 653.921-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LEIS NS. 7.689/88 E 8.383/91. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 663.698-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 17/4/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 657.857-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, Dje 30/11/07).



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 90/92 E 168/88. Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes: REs 243.851-AgR; 395.527-AgR; 262.379-AgR e AI 226.502-AgR. Agravo Regimental desprovido” (AI 486.823-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 11/3/05).



    “Tributário. Contribuição social sobre o lucro. Compensação de prejuízos. Instruções Normativas ns. 198/88 e 90/92. Conflito com a Lei n. 8.383/91. Ofensa reflexa. Precedentes: AI 226.502-AgR, DJ de 17/12/1999, RE 247.047-AgR, DJ de 23/02/2001 e RE 262.379-AgR, DJ de 10/08/2000. Questão diversa da decidida por esta Turma no RE 274.961-AgR-ED, DJ de 04/04/2003. 2. Agravo regimental improvido” (RE 253.783-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 26/3/04).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (CPC/1973 e Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente